Tribunal: TJMT
Processo: 1015342-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015342-22.2021.8.11.0000 – Nova Monte Verde
Agravante: Sueli Costa Leal
Agravada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sueli Costa Leal em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender a necessidade indispensável de dilação probatória.
Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, diante da ameaça de corte no fornecimento do serviço, assinou o termo de confissão de dívida.
Alega que não possui condição financeira de realizar os pagamentos de faturas de energia que totalizam o valor de R$ 5.959,35 (cinco mil novecentos cinquenta nove reais e trinta cinco centavos), uma vez que seu consumo médio habitualmente é de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como integra categoria de consumidores de baixa renda.
Segue sustentando que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010. Pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, conquanto o histórico mostre uma alteração abrupta e repentina na cobrança do fornecimento de energia, o certo é que houve vistoria na unidade consumidora da agravante, tendo sido feito lançamento do consumo por base na média dos últimos 12 (doze) meses, razão pela qual a questão carece de melhor esclarecimento.
Consoante bem anotado pelo d. magistrado “revela-se indispensável a dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficientemente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada à “probabilidade do direito”. (id. 62532630)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator